Tribunal: TJDFT
Processo: 0719509-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO MATERIAL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ÁGUA, ENERGIA E IPTU ATRASADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE “ULTRA PETITA”. PAGAMENTO DE REAJUSTE DO ALUGUEL E MULTA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença proferida em ação de despejo c/c indenização material e moral, que foi julgada parcialmente procedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se a sentença está adstrita aos limites da lide, o (in)adimplemento de contrato de locação e cabimento da respectiva penalidade contratual.
III. Razões de decidir.
3. Apesar de a Autora mencionar o inadimplemento do locatário com relação às contas de energia, água e IPTU, ao quantificar o valor total da causa a Autora não incluiu tais despesas inadimplidas pelo Réu, nem fez pedido específico para que o Réu pague ou ressarça as despesas de energia, água e IPTU.
3.1. O princípio da congruência pode ser extraído dos arts. 141 e 492 do CPC, segundo os quais o magistrado não pode condenar a outra parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado. A sentença foi “ultra petita” na parte em que condenou o Réu ao pagamento das faturas de água, energia e IPTU proporcional, devendo ser reformada nessa parte.
3.2. Não há interesse recursal na impugnação de um dos pedidos da inicial que não foi julgado procedente na sentença.
3.3. Diversamente do que defende o Apelante, o fato de o contrato ter sido prorrogado sem formalização não revoga as cláusulas do contrato originário, conforme se extrai do art. 46, §1o, e art. 47, da Lei 8.245/91.
3.4. O pagamento dos aluguéis sem o acréscimo do reajuste anual configura infração contratual, que atrai a aplicação da multa da cláusula décima sexta, além da condenação ao pagamento da diferença dos aluguéis que deveriam ser pagos com o reajuste. A inadimplência de contas de água, energia e IPTU também são infrações contratuais que atraem a aplicação da multa, ainda que a Autora não tenha cobrado o ressarcimento ou pagamento de tais despesas.
3.5. No tocante ao pedido feito em contrarrazões de condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais e quanto à impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Réu, nada a prover, pois as contrarrazões não são meio idôneo para requerer a reforma da sentença. Não se verificam também as hipóteses de litigância de má-fé do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso parcialmente provido para excluir da condenação do Réu o pagamento de despesas de água, energia e IPTU.
Tese de julgamento: “A condenação que ultrapassa os pedidos formulados pela parte autora é “ultra petita”, devendo a sentença ser reformada para se ajustar aos limites da lide. A prorrogação de contrato de locação, ainda que não feita de modo formal, não revoga as cláusulas do contrato originário, sendo exigíveis a multa por infrações contratuais e o pagamento do reajuste anual dos aluguéis”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 141 e 492 do CPC; e art. 46, §1o, e art. 47, da Lei 8.245/91.